Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601737-67.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601737-67.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/08/2022
Processo referência: 06017142420226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA - LUCIANO JOSE IGNACIO - CARGO: DEPUTADO
FEDERAL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIANO JOSE IGNACIO (REQUERENTE)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
544
15/09/2022 16:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.223

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601737-67.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: LUCIANO JOSE IGNACIO
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
CONDIÇÃO DE REGISTRABILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO
CRIMINAL DA VARA DA AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL
SUPRIDA. REGISTRO DEFERIDO.

1. A certidão criminal expedida pela Auditoria Militar Estadual, de candidato
militar estadual, é documento imprescindível para comprovar as condições de
elegibilidade e a ausência de causa de inelegibilidade.

2. O candidato, ainda que após o prazo da intimação, apresentou certidão
criminal da Justiça Militar Estadual, suprindo a ausência de documento
essencial que havia sido constatada.

3. Registro de Candidatura deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43153544 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2022 16:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516020384300000042120612
Número do documento: 22091516020384300000042120612

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por Luciano José
Ignácio, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Federal, sob o número 2003, pelo
Partido Social Cristão – PSC.

Publicado o edital previsto no artigo 34, inciso II, da Resolução TSE nº
23.609/2019, o prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade (ID
43083423).

Na fase de diligências, o candidato foi intimado a complementar a
documentação necessária à instrução do pedido, com a apresentação de certidão de
antecedentes expedida pela Justiça Militar e prova de desincompatibilização ou
inatividade.

Embora intimado, nos termos do artigo 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
o candidato apenas juntou prova da inatividade (ID 43091547) e certidão negativa da
Justiça Militar da União (ID 43091548).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43115050) opinou pelo
indeferimento do pedido, eis que, conquanto intimado a juntar certidão criminal negativa
expedida pelo 2º Ofício Distribuidor de Curitiba, tendo em vista tratar-se de ex-policial
militar, o candidato juntou certidão da Justiça Militar da União.

Após a conclusão dos autos para decisão, o candidato juntou a certidão
criminal de primeiro grau do 2º distribuidor de Curitiba que abrange os feitos de
competência da Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual (ID 43128941).

É o relatório.

VOTO

A certidão criminal de feitos distribuídos na Vara da Auditoria da Justiça
Militar Estadual, expedida pelo 2º Ofício Distribuidor de Curitiba, é instrumento necessário
à comprovação das condições de elegibilidade e da inocorrência de causas de
inelegibilidade, eis que pode demonstrar a inexistência de condenação criminal que
importe a perda ou a suspensão de direitos políticos do candidato, Bombeiro Militar
Aposentado, assim como a ausência de enquadramento nas hipóteses de inelegibilidade
previstas na Lei Complementar nº 64/90.

No caso dos autos, verifica-se que a supracitada certidão foi juntada pelo
candidato após a emissão da informação do candidato e do parecer ministerial, no
entanto, supre a condição de registrabilidade que estava ausente.

É entendimento consolidado a admissibilidade da juntada de documentos no
Registro de Candidatura enquanto não exaurida a fase ordinária do processo, como no
presente caso.

Num. 43153544 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2022 16:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516020384300000042120612
Número do documento: 22091516020384300000042120612

Nesse sentido, já foi decidido pela jurisprudência:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. DEFERIMENTO NA ORIGEM. NÃO INCIDÊNCIA DA
CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, II, L, DA LC Nº 64/1990.
POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ENQUANTO NÃO EXAURIDAS
AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TESE DE AFRONTA AO ART. 10 DO
CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO Nº 72 DA SÚMULA DO
TSE. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA. MOLDURA FÁTICA DO
ACÓRDÃO REGIONAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.

1. Não prospera o argumento de omissão quanto à tese de afronta ao art. 435 do
CPC, na medida em que o tema foi expressamente abordado na decisão impugnada,
tendo sido assentada, justificadamente, a incidência do Enunciado Sumular nº 30 do
TSE.

2. Conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de documentos
enquanto não exaurida a fase ordinária do processo de registro de candidatura, ainda
que tal providência tenha sido anteriormente oportunizada. Precedentes.

3. A tese de afronta ao art. 10 do CPC não foi prequestionada na origem, incidindo na
espécie o Enunciado Sumular nº 72 do TSE.

4. O Tribunal a quo assentou ter sido comprovada pela candidata a sua efetiva
desincompatibilização dos cargos públicos que ocupava no município e alterar tal
conclusão demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial, nos termos do Enunciado Sumular nº 24 do TSE.

5. Conforme a orientação desta Corte, não se conhece do recurso especial
fundamentado no art. 276, I, b, do CE quando a caracterização do dissídio
jurisprudencial depende da revisão do contexto fático-probatório.

6. Deve ser mantida a decisão agravada, ante a inexistência de argumentos aptos a
modifica-la.

7. Negado provimento ao agravo interno.

(AgrReg no ReEspE nº0600241-67.2020.6.16.0163, Relator ministro mauro Campbell
Marques, julgado em 01/07/2021)

Há se concluir, assim, pelo deferimento do presente pedido de registro de
candidatura, ante a apresentação da certidão de antecedentes criminais da Justiça Militar
Estadual.

DISPOSITIVO
Num. 43153544 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2022 16:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516020384300000042120612
Número do documento: 22091516020384300000042120612

Diante do exposto, voto pelo DEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de LUCIANO JOSE IGNACIO, ao cargo de Deputado Federal, sob o número
2003, pelo Partido Social Cristão – PSC, com a opção de nome de CAPITÃO IGNÁCIO
BOMBEIRO.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601737-67.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
LUCIANO JOSE IGNACIO - Advogados do REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM -
PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447 - REQUERENTE: DIRETORIO
ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153544 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2022 16:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516020384300000042120612
Número do documento: 22091516020384300000042120612